Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005691-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (APELANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS - CPF: 817.684.191-91 (APELADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), M. C. N. D. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005691-30.2016.8.11.0041

APELANTE: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO

APELADO: ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS, M. C. N. D.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MENOR LESIONADO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CLÁUSULA ESSENCIAL DE INCOLUMIDADE DOS ALUNOS – DEVER DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DAS LESÕES - LESÕES BUCO-DENTAIS QUE DEMANDAM INTERVENÇÃO ORTODÔNTICA – VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO MENOR - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – INSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS” - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviços educacionais traz consigo, como elemento essencial, o dever de guarda e preservação da integridade física e psíquica dos alunos que se encontram sob a tutela do estabelecimento escolar.

2. O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, no que se inclui a integridade físico-psíquica do indivíduo, afetada, no caso em tela, com as lesões buco-dentais sofridas pelo menor sob a guarda e vigilância da instituição educacional.

3. A “reformatio in pejus” obstaculiza a majoração, pelo Tribunal, de indenização que, embora arbitrada em patamar insuficiente, não foi impugnada pela parte interessada através da via recursal adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005691-30.2016.8.11.0041

APELANTE: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO

APELADO: ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS, M. C. N. D.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” em epígrafe, proposta em face da apelante por
ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS
e seu filho menor,
MATHEUS CÉSAR NASCIMENTO DIAS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao custeio do tratamento ortodôntico do segundo autor, além do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante afirma a ausência de responsabilidade pelo evento que causou as lesões buco-dentais cuja reparação exige o tratamento ortodôntico mencionado na sentença, aduzindo que o menor participava consensualmente de uma brincadeira com seus colegas quando, acidentalmente, sofreu uma queda, circunstância que, sob a ótica da recorrente, não guarda relação com as atividades educacionais. Alega, ainda, ter prestado toda a assistência necessária em favor do menor, não tendo tomado conhecimento da insatisfação narrada na inicial antes da citação nos autos.

Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos inaugurais, ou, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso, com a majoração da indenização por danos morais.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do pedido de majoração deduzido em contrarrazões e pelo
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005691-30.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autores,
Erica Santana Souza Nascimento Dias
e seu filho,
Matheus César Nascimento Dias
, menor impúbere representado pela genitora, propuseram a presente ação com o escopo de verem a ré,
Instituto Cuiabano de Educação
(ICE), civilmente responsabilizada pela falha nos deveres de guarda e preservação da integridade física do infante.

Na petição inicial, esclarecendo que contrataram os serviços educacionais da ré entre os anos de 2013 e 2014, os autores narraram que, no dia 22/10/2014, o menor se encontrava sob a guarda e vigilância da instituição de ensino, no interior do estabelecimento escolar, quando foi agarrado por 3 outros alunos que, na tentativa de atirá-lo em uma lata de lixo, atingiram as pernas do infante e causaram a sua queda no solo, provocando ferimentos labiais e quebradura e esfacelamento de um dos dentes da vítima.

Ainda de acordo com a inicial, na ocasião, a instituição de ensino teria se comprometido a arcar com o tratamento dentário e todas as despesas que se fizessem necessárias; contudo, os profissionais atuantes na clínica odontológica indicada pela ré (Odontocenter) teriam prestado serviços insatisfatórios, demonstrando negligência e imperícia, motivo pelo qual a genitora passou a custear o procedimento às próprias expensas.

Com essa narrativa, postularam a condenação da ré ao custeio do tratamento ortodôntico em favor do menor, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

A juíza de primeira instância decidiu pela procedência dos pedidos iniciais, condenando a ré ao custeio do tratamento ortodôntico e arbitrando a indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso de apelação, aduzindo a ausência de responsabilidade pelo evento tido como danoso, ao argumento de que se trata de um acidente excluído das atividades da instituição de ensino, além de sustentar a exorbitância do valor indenizatório arbitrado na origem.

Antes de adentrar no cerne recursal, faz-se necessário, em consonância com o parecer ministerial, afastar o pedido de majoração da indenização por danos morais, deduzido pelos autores em sede de contrarrazões, na medida em que o referido pleito se revela desprovido de regularidade formal, considerando que não se admite a formulação de pedido de modificação do conteúdo decisório através de simples pedido contraposto, não amparado em peça recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXEQUENTE QUE INICIOU A EXECUÇÃO SEM OPORTUNIZAR AO DEVEDOR O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OU DE SEU ADVOGADO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA DIÁRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00255660320188160000 PR 0025566-03.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 27/03/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019)

Superado esse obstáculo, passo à incursão meritória.

A tese de ausência de responsabilidade da instituição de ensino não merece acolhimento, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços educacionais traz consigo, como elemento essencial, o dever de guarda e preservação da integridade física e psíquica dos alunos que se encontram sob a tutela do estabelecimento escolar, sobretudo em se tratando de crianças como o autor, que, na época dos fatos, tinha apenas 8 anos de idade.

Logo, a constatação de o evento danoso ter ou não ocorrido em virtude de uma “brincadeira” não influenciaria no desfecho da lide, porquanto qualquer atividade praticada pelas crianças no pátio escolar são realizadas sob a vigilância da instituição de ensino, devendo esta engendrar esforços a fim de evitar consequências nocivas como a relatada nestes autos.

Portanto, senão pelas evidências robustas de que o menor foi vítima de
bullying
no pátio escolar – considerando não ser plausível a tese de que um infante se ofereceu espontaneamente para ser lançado a uma lata de lixo por colegas em superioridade numérica -, a responsabilidade da instituição de ensino decorre da cláusula de incolumidade inerente ao contrato educacional, sendo manifesto o dever de reparar os danos oriundos do descumprimento obrigacional, a exemplo das despesas ortodônticas decorrentes das lesões sofridas pelo menor.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTITUCIONAL
INSTITUIÇÃO DE ENSINO CPDC, ACIDENTE COM MENOR.
[...]
Vislumbra-se, ainda, a hipótese de acidente de consumo prevista no art. 14 do CPDC, tendo em vista que o evento danoso ocorreu dentro das dependências da instituição apelante, no momento em que o primeiro apelado se encontrava sob sua guarda e responsabilidade. Demais, no presente caso, configura patente a conduta negligente da apelante ao deixar de adotar as providências necessárias para salvaguardar a integridade física e moral dos alunos que estão sob os seus cuidados durante o período escolar.
Por outro lado, não merece reparo o decreto monocrático com relação ao arbitramento da indenização por danos morais e estéticos, considerando como parâmetros: a situação anterior (status quo ante) o dano sofrido pelo menor consistente em duas cirurgias de emergência, bem conta o afastamento compulsório de suas atividades habituais e a reestruturação da rotina familiar entorno do acidente, o poder financeiro e econômico das pessoas envolvidas, as circunstâncias do caso e a gravidade da falta cometida pelo lesante [...].

(TJ-RJ - APL: 00467116120008190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 8 VARA CIVEL, Relator: ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2003, TERCEIRA CAMARA CIVEL)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACIDENTE
EM BRINQUEDO DE PARQUE.
NEGLIGÊNCIA NA GUARDA E VIGILÂNCIA DO MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS COMPROVADOS. DANO MORAL REFLEXO NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil das instituições de ensino é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e independe de existência de culpa, pois respondem pela integridade física dos seus alunos em suas instalações, tendo em vista que têm o dever de cuidado com a criança.
2. A responsabilização objetiva exige, além da comprovação do dano, o nexo de causalidade. Não se pode impor o ônus de reparar todo e qualquer dano que tenha sofrido a criança sem que tenha causa direta com os fatos ocorridos na escola, é necessário aferir se a ação ou omissão do agente deu causa ao dano. 3. Quanto à fixação do valor a ser reparado, é sabido que o julgador detém discricionariedade para sopesar o grau de ofensa ao direito de personalidade, a fim de lhe proporcionar uma compensação pecuniária, a qual deve levar em consideração o potencial econômico e social das partes (art. 944 do CC), as circunstâncias fáticas e a extensão do evento danoso. 5. O dano moral, embora seja de caráter personalíssimo, atinge outras pessoas, que estejam vinculadas à vítima e que também foram atingidas, tendo em vista que reflexamente experimentaram privação, sofrimento e dor. É o que a doutrina e a jurisprudência denominam de dano moral reflexo ou por ricochete. [...]

(TJ-DF 07012450620188070001 - Segredo de Justiça 0701245-06.2018.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o dano moral consiste na
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
, no que se inclui a integridade físico-psíquica do indivíduo.

Uma vez comprovada a repercussão do evento na integridade física do infante, caracterizada pelas lesões buco-dentais que, até os dias atuais, demandam intervenção ortodôntica reparadora, é evidente a ocorrência do dano moral no caso em tela.

Passo, assim, à definição do
quantum
devido a título de indenização.

Como é cediço, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, esclarece Maria Helena Diniz em sua já mencionada obra doutrinária:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.

Atenta aos parâmetros elencados e
considerando que a negligência da ré culminou em séria afetação da integridade físico-psíquica de um infante, entendo que o montante indenizatório, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de não merecer a redução pleiteada pela apelante, se denota insuficiente às finalidades almejadas.

Todavia, considerando a não interposição de recurso pelos autores, fazendo incidir a vedação à
reformatio in pejus
, entendo que o
quantum
indenizatório cuja redução é pretendida na hipótese deve apenas ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, desde logo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020